Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751838-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY IMPETRADO: DESEMBARGADORA FATIMA RAFAEL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado na petição de ID no. 22088164 e extingo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, com apoio no art. 485, inciso VIII, do CPC, ficando, pois, denegada a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei, sem honorários. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator